Tribunal: TJSP
Processo: 1005603-28.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de direitos sobre imóvel financiado pela COHAB – Inadimplemento de parcelas e de outros débitos do imóvel pelo cessionário e consequente negativação do cedente – Não comprovação – Apelante que não se desincumbiu do ônus da prova - Recurso desprovido.